Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702861-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, XCAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, contra r. decisão desta Relatoria, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto ausentes, na hipótese, os requisitos dos artigos 995 e 300, caput, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43642888), o embargante alega que a r. decisão é contraditória. Sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto indeferiu o pedido liminar ante a ausência de provas que pudessem comprovar, de maneira inequívoca, o direito material alegado. Nesse sentido, afirma que foram colacionados aos autos inúmeras provas que corroboram a necessidade de se conceder a liminar pleiteada, visto que as provas juntadas ao feito originário deixam claro que a embargada tem praticado concorrência desleal. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Deixo de intimar o embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. decisão é contraditória em relação às provas juntadas ao feito de origem pela empresa embargante/agravante. Eis a r. decisão embargada (ID 43206925): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por XCAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA contra a r. decisão (ID 143473115, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de abstenção de uso de marca cumulada com ação de cobrança e de indenização no 0743988-89.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante ao argumento de que haveria necessidade de dilação probatória no caso dos autos. Alega a agravante, em síntese, ter firmado com a agravada contrato de franquia, em que se autorizou que a recorrida ingressasse no Sistema de Franquia “MK + ACADEMY”, para instalação de uma unidade na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no Barra Shopping Sul, situado na Avenida Diário de Notícias 300, lojas 2124/2125 Cristal, Porto Alegre, Cep: 90.810-080. Afirma que a agravada inadimpliu com sua principal obrigação contratual, ou seja, o pagamento dos Royalties, além de outras obrigações contratuais, inclusive, tendo sido constituída em mora pela empresa recorrente, mas manteve-se inerte, gerando prejuízos à agravante. Desse modo, alega que a parte agravada, ainda que inadimplente com suas obrigações, enviou notificação extrajudicial à agravante, comunicando o seu interesse em rescindir sem justa causa e, unilateralmente, o contrato de franquia. Assim, a agravante relata ter enviado contranotificação à agravada, exigindo que esta cumprisse com as obrigações pós-contratuais, especialmente no que se refere à abstenção do uso da marca e do padrão visual da marca MK+ ACADEMY de seu estabelecimento comercial, e, principalmente, que cumprisse a cláusula de não concorrência. Assim, afirma que a agravada se manteve inerte, ignorando as vedações contratuais estabelecidas no contrato de franquia, de sorte que violou o princípio da boa-fé contratual. Entende que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a agravada continua operando a unidade mediante utilização de marca própria e demais itens inerentes à franquia MK + ACADEMY, tais como material didático, banco de dados, dentre outros, além de induzir os consumidores a erro. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que se imponha à agravada o dever de: “i) se abster do uso da marca MK + ACADEMY, bem como descaracterizar o padrão visual da unidade franqueada (ponto comercial) de modo a não fazer qualquer referência ao padrão visual da MK + ACADEMY, composto por desenhos arquitetônicos, marca franqueada, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) devolver imediatamente todos os materiais ou equipamentos entregues pela Agravante, tais como peças de aplicação na fachada, manuais, materiais didáticos, dentre outros itens relacionadas à logomarca da Requerente, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) cessar imediatamente a utilização do Banco de Dados, tendo em vista que tais informações pertencem à Agravante, em razão de terem sido coletados durante a vigência do contrato de franquia, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iv) cessar imediatamente as atividades da unidade que funciona com marca própria da Agrava (MVP), em razão de se tratar de concorrência desleal, até o julgamento do presente recurso, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (v) se abster do uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Agravante, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know-how adquirido por meio do Contrato de Franquia, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (vi) Seja determinada a devolução, pela Agravada, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão.” Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido ao ID 43117961. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC2 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC3). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0743988-89.2022.8.07.0001, a agravante ajuizou ação de conhecimento, por meio da qual a parte pleiteou, em sede de tutela de urgência, as obrigações de (i) impor à ré que se abstenhado uso da marca bem como descaracterize o padrão visual da MK + ACADEMY; (ii) se abstenha de atuar no mesmo segmento de atuação da Requerente, pelo período de 5 (cinco) anos, bem como cesse o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Requerente, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know- how adquirido por meio do Contrato de Franquia; (iii) ordene a devolução, pela Requerida, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão. Assim, o d. Juiz a quo indeferiu a medida de urgência pleiteada pela agravante nos seguintes termos: (ID 143473115, autos de origem) Acolho a competência. Anotem-sejunto aos autos de no0738809-77.2022.8.07.0001 para julgamento em conjunto. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, as obrigações de (i) impor à ré que se abstenhado uso da marca bem como descaracterize o padrão visual da MK + ACADEMY, (ii) se abstenha de atuar no mesmo segmento de atuação da Requerente, pelo período de 5 (cinco) anos, bem como cesse o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Requerente, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know- how adquirido por meio do Contrato de Franquia; (iii) ordene a devolução, pela Requerida, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão. Com efeito, as tutelas provisórias, tanto de urgência quanto de emergência, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes à concessão da tutela antecipada tampouco possuem o condão de se ultimar o contraditório, porquanto todos os pedidos formulados cuidam de matéria de mérito, a qual requer a regular instrução probatória, não podendo ser decidida em sede de cognição sumária, sobretudo porque em autos diversos, acima mencionados, se discute o direito da parte ora ré a pedidos opostos aos presentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de franquia, nos moldes do que prevê a lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia), visa trazer vantagens para o fraqueado e para o franqueador. Compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de sorte que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nota-se, ainda, que o direito alegado pela parte, em relação a conduta abusiva da recorrida, deve ser analisado de maneira profunda, consoante as provas trazidas aos autos, o que se refere ao mérito da demanda, de sorte que deve ser apreciado oportunamente pelo juízo a quo. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. 1. Tendo as partes, no exercício pleno de sua liberdade de contratar, celebrado contratos de franquia e licenciamento de marca prevendo expressamente a cobrança de royalties, enquanto não for declarada inválida a pactuação, tal remuneração permanece devida, não se podendo simplesmente autorizar sua inexigibilidade em sede de tutela provisória sem fundamentação plausível. 2. Antes de se avaliar a possibilidade de rescisão do contrato de franquia, devem ser apurados, em regular instrução probatória, os benefícios advindos aos franqueados com a utilização da franquia durante oito anos, bem como se, de fato, estão configurados os vícios contratuais apontados como causas para a rescisão. 3. Verificando-se que as matérias aduzidas como causas de rescisão são controversas e dizem respeito ao mérito da ação, devem ser objeto de exame no momento processual oportuno, que é a instrução probatória, após a triangularização da relação processual. 4. Em tese, a existência de cláusula de quarentena impede que o franqueado continue exercendo a mesma atividade durante certo prazo após o encerramento da franquia. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1026456, 07044784820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Outrossim, verifica-se que o alegado descumprimento contratual por parte da agravada trata de questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos artigos 995 e 300, caput, ambos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE a liminar. (Grifou-se) A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440275, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Como relatado, a embargante alega que a r. decisão é contraditória, porquanto não considerou as provas colacionadas aos autos quando do indeferimento da liminar pleiteada. É cediço que a decisão contraditória é aquela prolatada pelo órgão julgador, a qual contém postulados incompatíveis entre si. No caso dos autos, em que pese a parte agravante afirmar contradição na decisão embargada, razão não lhe assiste. Segundo a decisão recorrida, nota-se, que a “despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição.” Nesse sentido, a decisão foi clara ao asseverar que “no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante.” Assim, da leitura do inteiro teor do decisum não se verifica contradição interna à decisão, de modo que as provas trazidas aos autos devem ser submetidas ao crivo do contraditório. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de contradição, na verdade, o embargante pretende a modificação da r. decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[4]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-SE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 20223. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.